Tribunal: TJSP
Processo: 2239295-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sustação de protesto – Deferimento da medida de urgência requerida para suspender os efeitos do protesto relativo à duplicata de no 24709/2, no valor de R$ 510,00, até ulterior deliberação, bem como para determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito ou de levar ao protesto os títulos de no 24785/1 e 24785/2, sob

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sustação de protesto – Deferimento da medida de urgência requerida para suspender os efeitos do protesto relativo à duplicata de no 24709/2, no valor de R$ 510,00, até ulterior deliberação, bem como para determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito ou de levar ao protesto os títulos de no 24785/1 e 24785/2, sob pena de imposição de multa diária no importe de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 – Notícia de descumprimento da r. decisão proferida – No que tange à origem dos protestos destacados no extrato emitido pela empresa Serasa, da sua simples leitura é possível verificar que os valores dos protestos ali referidos são os mesmos das duplicatas controvertidas na lide - Salienta-se, ademais, que a parte requerida, por ocasião da contestação, confessou o envio ao protesto das três duplicatas, apresentado, inclusive, os respectivos instrumentos de protesto – Descabimento, entretanto, da pretensão de imposição da multa cominatória - Consoante demonstrado pela recorrente, a parte requerida foi devidamente cientificada da r. decisão que concedeu a tutela de urgência em 28.08.2019 - Observado que as duplicatas de no 24785/1 e 24785/2 foram apresentadas para protesto, respectivamente, em 05.07.2019 e 11.07.2019, anteriormente, portanto, à ciência da requerida acerca da r. decisão proferida, não há que falar em descumprimento que justifique a imposição da penalidade – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239295-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TECLABEL -
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, é agravado TREVISO MECÂNICA PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239295-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 43084
Agravo de Instrumento no: 2239295-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Carlos Eduardo Pratavieira
Agravante: Teclabel Soluções Industriais Ltda.
Agravada: Treviso Mecânica Peças e Serviços Ltda.
Agravo de Instrumento
Sustação de protesto

Deferimento da medida de urgência requerida para
suspender os efeitos do protesto relativo à duplicata de no
24709/2, no valor de R$ 510,00, até ulterior deliberação,
bem como para determinar que a requerida se abstenha de
incluir o nome da autora em cadastros restritivos de
crédito ou de levar ao protesto os títulos de no 24785/1 e
24785/2, sob pena de imposição de multa diária no importe
de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00
Notícia de
descumprimento da r. decisão proferida No que tange à
origem dos protestos destacados no extrato emitido pela
empresa Serasa, da sua simples leitura é possível verificar
que os valores dos protestos ali referidos são os mesmos
das duplicatas controvertidas na lide - Salienta-se,
ademais, que a parte requerida, por ocasião da
contestação, confessou o envio ao protesto das três
duplicatas,
apresentado,
inclusive,
os
respectivos
instrumentos de protesto Descabimento, entretanto, da
pretensão de imposição da multa cominatória - Consoante
demonstrado pela recorrente, a parte requerida foi
devidamente cientificada da r. decisão que concedeu a
tutela de urgência em 28.08.2019 - Observado que as
duplicatas de no 24785/1 e 24785/2 foram apresentadas
para
protesto,
respectivamente,
em
05.07.2019
e
11.07.2019, anteriormente, portanto, à ciência da requerida
acerca da r. decisão proferida, não há que falar em
descumprimento que justifique a imposição da penalidade
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 54, dos autos originais do processo eletrônico, que, ante o
descumprimento do r. despacho de fl. 47, também dos autos originais, indeferiu a
pretensão de imposição da multa cominatória à parte requerida, em razão do
descumprimento de r. decisão proferida anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239295-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que ante o comprovado descumprimento da r. decisão
proferida, se afigura, de rigor, a imposição da multa cominatória.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Antes de adentrar o mérito recursal, se faz necessária breve
análise sobre a lide.
Consoante se verifica dos autos originais do processo
eletrônico, a lide originária tem substrato o reconhecimento da inexigibilidade das
duplicatas de no 24709/2, no valor de R$ 510,00, 33636 e 3637 que, em verdade,
correspondem às duplicatas de no 24785/1 e 24785/2 (fl. 18/19) -, no valor de
R$ 543,00, cada, todas sacadas pela requerida.
Verificado o preenchimento dos requisitos necessários, o MM.
Juízo “a quo” deferiu a medida de urgência requerida para suspender os efeitos do
protesto relativo à duplicata de no 24709/2, no valor de R$ 510,00, até ulterior
deliberação, bem como para determinar que a requerida se abstenha de incluir o
nome da autora em cadastros restritivos de crédito ou de levar ao protesto os títulos
de no 24785/1 e 24785/2, sob pena de imposição de multa diária no importe de R$
1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 (fl. 35/36).
Após a prolação da r. decisão supra, a parte autora comunicou
que, não obstante a requerida tenha sido devidamente informada, esta descumpriu a
determinação exarada e levou ao protesto as duplicatas de no 24785/1 e 24785/2 (fl.
41/46).
Ato contínuo, o MM. Juízo “a quo” proferiu o r. despacho de fl.
47, que, em razão da existência de três protestos no documento apresentado, caberia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239295-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
à autora a comprovação de que todos foram promovidos pela requerida.
Em que pese a manifestação de fl. 50/53, o MM. Juízo “a quo”
proferiu a r. decisão de fl. 54, que indeferiu a pretensão de imposição da multa
cominatória, porquanto descumprida a determinação retro.
Após a apresentação da contestação e da respectiva
documentação, - em que, diga-se, a parte requerida confessa o envio ao protesto das
três duplicatas objeto da lide -, foram opostos embargos declaratórios (fl. 90/93), que,
todavia, foram rejeitados (fl. 94/95).
No que tange à origem dos protestos destacados no extrato
emitido pela empresa Serasa (fl. 45/46), respeitada a convicção do MM. Juízo “a
quo”, da sua simples leitura é possível verificar que os valores dos protestos ali
referidos são os mesmos das duplicatas controvertidas na lide, quais sejam:
R$ 543,00, R$ 543,00 e R$ 510,00
referentes, respectivamente, às referidas
duplicatas de no 24785/1, 24785/2 e 24709/2.
Salienta-se, ademais, que a parte requerida, por ocasião da
contestação, confessou o envio ao protesto das três duplicatas, apresentado,
inclusive, os respectivos instrumentos de protesto (fl. 85/88).
Ainda que evidenciada a consecução dos protestos das
duplicatas de no 24785/1 e 24785/2, o que acarretou o aparente descumprimento da
r. decisão de fl. 35/36, não procede a pretensão de imposição da multa cominatória.
Isto porque, consoante demonstrado pela recorrente, a parte
requerida foi devidamente cientificada da r. decisão que concedeu a tutela de
urgência em 28.08.2019 (fl. 43/44).
Observado que as duplicatas de no 24785/1 e 24785/2 foram
apresentadas para protesto, respectivamente, em 05.07.2019 e 11.07.2019 (fl.
87/88), anteriormente, portanto, à ciência da requerida acerca da r. decisão proferida,
não há que falar em descumprimento que justifique a imposição da multa cominatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239295-65.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Caberia, tão-somente, a extensão dos efeitos da sustação do
protesto às referidas duplicatas, em consonância com a r. decisão de fl. 35/36.
Considerando-se, todavia, que tal matéria não foi objeto do
presente recurso, deverá a questão ser submetida ao crivo do MM. Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
São Paulo, 25 de outubro de 2019.
MAURO CONTI MACHADO
Relator